Tribunal: STF
Processo: RHC 254119
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 208.639/MG (Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA), assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais do agravante. 



    A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a reincidência e os maus antecedentes justificam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 



    As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes no caso concreto, dada a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, especialmente considerando que o agravante já respondia a outro processo por HOMICÍDIO QUALIFICADO. 



    A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que não admite a revogação da prisão preventiva quando há fundamentação concreta que justifique sua necessidade. 



    IV. DISPOSITIVO



    Agravo regimental desprovido. 



    Em linhas gerais, busca a defesa o provimento do recurso, “com a consequente revogação da prisão preventiva de Bruno Gustavo de Oliveira Mesquita, permitindo que ele responda ao processo em liberdade”. 



    É o relatório. Decido.



    O pedido de revogação do decreto prisional apresentado neste recurso já foi enfrentado quando da apreciação do RHC 253.596/MG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). Naquele julgamento, neguei provimento ao recurso, rechaçando o pedido nele formulado (DJe de 28/3/2025). Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente